Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido “de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos pressupostos necessários, nos termos do artigo 134, §4o, do CPC”, obstando o redirecionamento da execução para alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda., sob o entendimento de que “a simples ausência de bens do devedor passíveis de penhora não é suficiente para autorizar a desconsideração”.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC.
3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração pleiteada, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica da parte devedora, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.
4. Aliás, sequer se constata, neste instante, o esgotamento dos meios para localização de patrimônio da pessoa jurídica devedora, tendo em vista que, após a prolação da r. decisão agravada, o Juízo de origem autorizou a expedição de mandado de penhora de bens eventualmente existentes na sede da executada, conforme se extrai do ID origem 115581186. Dessa forma, ausentes elementos com aptidão de indicar o esgotamento patrimonial da parte agravada, bem assim a prática de conduta compatível com o abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a r. decisão recorrida, que afastou a possibilidade de redirecionamento da execução para alcançar o patrimônio dos sócios da executada.
5. Recurso conhecido e desprovido.